Tribunal: TJMT
Processo: 1006586-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1006586-21.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrido: HIGOR HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 31/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à parte requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.
2. Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com a parte requerida e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à requerida o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.
3. O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
4. Não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006586-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[HIGOR HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 025.450.061-73 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à parte requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com a parte requerida e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à requerida o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

3.

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

4.

Não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021